Tribunal: TCU
Processo: 015.818/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial, apartada de auditoria com o objetivo de verificar as obras de modernização e adequação do sistema de produção da Refinaria do Vale do Paraíba (Revap), instaurada para a apuração de dano decorrente de irregularidades em contrato para a implantação de unidades de tratamento de diesel, geração de hidrogênio e retificação de águas ácidas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial constituída em atendimento ao subitem 9.4.6 do Acórdão 2005/2017-TCU-Plenário para a apuração do indício de dano ao Erário ocasionado por suposta atuação do cartel de empreiteiras relativamente ao Contrato 0800.0029655.07.2 (EPC1 - Unidades de Tratamento de Diesel, Geração de Hidrogênio e Retificação de Águas Ácidas) das obras de Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria do Vale do Paraíba (Revap), em São José dos Campos/SP, bem como pelo atraso na disponibilização de documentos, informações e equipamentos de fornecimento da Petrobras à empresa contratada, que motivou a celebração do Aditivo 15 daquele ajuste, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia dos Srs. Paulo Roberto Costa e Renato de Souza Duque, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. reconhecer a prescrição em relação às audiências dos subitens 9.8 e 9.9 do Acórdão 2614/2010-TCU-Plenário , com base na Resolução-TCU 344/2022; 9.3. excluir o Sr. José Sérgio Gabrielli de Azevedo da relação processual; 9.4. acolher parcialmente as alegações de defesa do Sr. Fernando Vicente Casasola, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "c" e "d", e § 2o, ambos da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, caput ; e 23, inciso III, da mesma lei, julgar irregulares as contas dos Srs. Pedro José Barusco Filho, Renato de Souza Duque, Paulo Roberto Costa, Luís Antônio Scavazza Faria, José Carlos Cosenza, Dalton dos Santos Avancini, Eduardo Hermelino Leite e Leonel Queiroz Vianna Neto, bem como das empresas Promon Engenharia Ltda., MPE Montagens e Projetos Especiais S.A., Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. e Mover Participações S.A., condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A., atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se na oportunidade os valores já ressarcidos: 9.5.1. responsáveis solidários: Sr. Renato de Souza Duque, Promon Engenharia Ltda., MPE Montagens e Projetos Especiais S.A., Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. e Mover Participações S.A.: Data da ocorrência Débito (R$) 2/10/2010 103.122.014,29 9.5.2. responsáveis solidários: Sr. Renato de Souza Duque, Promon Engenharia Ltda., MPE Montagens e Projetos Especiais S.A., Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. e Mover Participações S.A.: Data da ocorrência Débito (R$) 2/10/2010 122.410.879,13 9.5.3. responsáveis solidários: Srs. Luís Antônio Scavazza e Renato de Souza Duque, Promon Engenharia Ltda., MPE Montagens e Projetos Especiais S.A., Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. e Mover Participações S.A.: Data da ocorrência Débito (R$) 2/10/2010 902.216,00 9.5.4. responsáveis solidários: Srs. José Carlos Cosenza e Renato de Souza Duque, Promon Engenharia Ltda., MPE Montagens e Projetos Especiais S.A., Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. e Mover Participações S.A.: Data da ocorrência Débito (R$) 2/10/2010 902.216,00 9.6. condenar solidariamente com os responsáveis de que tratam os subitens 9.5.1, 9.5.2, 9.5.3 e 9.5.4: 9.6.1. o espólio do Sr. Paulo Roberto Costa, na pessoa de seu inventariante, ou de seus herdeiros legais, caso tenha havido a partilha de bens, pela quota de um décimo do valor da soma dos subitens 9.5.1 e 9.5.2 e pela quota de um doze avos do valor da soma dos subitens 9.5.3 e 9.5.4, até o limite do valor do patrimônio transferido, em conformidade com o art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal de 1988; 9.6.2. o Sr. Pedro José Barusco Filho pela quota de um décimo do valor da soma dos subitens 9.5.1 e 9.5.2 e pela quota de um doze avos do valor da soma dos subitens 9.5.3 e 9.5.4; 9.6.3. o Sr. Leonel Queiroz Vianna Neto pela quota de um décimo do valor do subitem 9.5.1; 9.6.4. o Sr. Dalton dos Santos Avancini pela quota de um décimo do valor do subitem 9.5.2 e pela quota de um doze avos do valor da soma dos subitens 9.5.3 e 9.5.4; 9.6.5. o Sr. Eduardo Hermelino Leite pela quota de um décimo do valor do subitem 9.5.2 e pela quota de um doze avos do valor da soma dos subitens 9.5.3 e 9.5.4; 9.7. estabelecer que os pagamentos efetuados no âmbito dos acordos de colaboração do Poder Judiciário pelos Srs. Paulo Roberto Costa, Pedro José Barusco Filho, Leonel Queiroz Vianna Neto, Dalton dos Santos Avancini e Eduardo Hermelino Leite a título de multas ou confiscos, devem ser considerados para amortização dos valores das indenizações, desde que configurada a identidade dos fatos geradores e do cofre credor; 9.8. aplicar aos responsáveis abaixo indicados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores a seguir discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial dos valores atualizados monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento: Responsável Valor da Multa Renato de Souza Duque R$ 3.750.000,00 Luís Antônio Scavazza R$ 90.000,00 José Carlos Cosenza R$ 90.000,00 Promon Engenharia Ltda. R$ 37.500.000,00 MPE Montagens e Projetos Especiais S.A. R$ 37.500.000,00 9.9. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.10. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.11. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Petrobras.